Tribunal: TCU
Processo: 002.770/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito em razão de irregularidades na execução financeira do convênio cujo objeto era a realização da 22a Festa do Arroz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de tomada de contas especial que cuida, nesta fase, recurso de revisão interposto contra o Acórdão 5141/2019-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues, por Neudmar Ferreira Campos, ex-prefeito do Município de Vargem Alegre/MG, tendo em vistas as ocorrências relativas ao Convênio 616/2008 (Siafi 629361), cujo objeto era a realização da "22a Festa do Arroz", com valores federais no montante de R$ 250.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, não conhecer do recurso de revisão interposto por Neudmar Ferreira Campos, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao embargante e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.